Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735797-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JOAO BRASIL, MARCOS BRASIL V I S T O S. (Num. 31004912). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, JOÃO BRASIL e MARCOS BRASIL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 31004912) interposto por AGREX DO BRASIL S/A contra a decisão (Num. 30585397) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador